Tribunal: TCU
Processo: 009.056/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 c/c os arts. 183, parágrafo único, e 237, todos do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo solicitado (peça 118), por mais 180 dias, a contar do término do prazo por último fixado ( Acórdão 1873/2020-TCU-Primeira Câmara ) e independentemente de notificação, para cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 12873/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.056/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penápolis - SP 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.